Tribunal: TJDFT
Processo: 0712270-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIRIETO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DA COBRANÇA. NECESSÁRIA NA HIPÓTESE. ESPECIFIDADES DO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO DO TÍTULO POR MOTIVO DE ROUBO, FURTO OU EXTRAVIO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MEDIDA TEMERÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil (CPC), a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.
2. É possível o ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito, em face do emitente, sem indicação do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, uma vez que o propósito é justamente propiciar a celeridade na formação do título executivo judicial ou a expedição de mandado de pagamento ou entrega de coisa. Caso o requerido oponha embargos à monitória, cabe a ele apresentação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Destaque-se: apesar de o autor da ação não precisar mencionar ou comprovar a relação causal, não há impedimento do requerido, em embargos à monitória, discutir a causa debendi.
3. Os cheques apresentados foram devolvidos pelo banco sob a justificativa de sustação por roubo, furto ou extravio (motivos 20 e 21). Trata-se de fato que pode, em teoria, afastar a exigibilidade do título. Somada a defesa por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública, tal circunstância tornou necessária a apresentação de alguma explicação quanto ao negócio subjacente à expedição dos cheques. Sem qualquer elucidação quanto a origem da obrigação, seria temerário ao juízo chancelar a cobrança do elevado valor requerido quando o instrumento da dívida potencialmente adveio de ilícito penal.
4. A prova escrita apresentada pelo autor não permite a formação de um juízo de probabilidade em relação à existência do débito. Assim, correta a sentença que negou a formação do título executivo judicial. As circunstâncias do caso concreto são incompatíveis com o procedimento reduzido da ação monitória. A existência do débito deve ser analisada em ação de procedimento ordinário, com ampla análise dos fatos subjacentes à cobrança.
5. Recurso conhecido e não provido.